Tribunal: TCU
Processo: 023.210/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7937/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.210/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Joao dos Santos Junior (XXX.078.493-XX); Arnaldo Jose das Neves (XXX.493.364-XX); Isnar da Silva Bunde (XXX.694.180-XX); Joao Batista Sampaio (XXX.673.133-XX); Jose Eduardo Schenfeldt (XXX.549.038-XX); Lidiamaria Satto Nunes de Moraes (XXX.184.818-XX); Maria Slompo (XXX.568.979-XX); Osvaldo Paulino Martins Filho (XXX.248.588-XX); Rosimar Cardoso (XXX.537.177-XX); Rubens Thomaz Sanches Fernandes (XXX.329.538-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.